Tribunal: TJBA
Processo: 8076542-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076542-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
GIRLE CASSIA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 120/2022. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal, contra decisão que indeferiu pedido de tutela
antecipatória,
na
Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Coração de Maria. O Agravante postulou o pagamento imediato do piso salarial previsto na Emenda Constitucional nº 120/2022, bem como a revisão dos adicionais legais (gratificação, adicional de insalubridade e quinquênio), com
fulcro
na nova base remuneratória. Alegou urgência, diante da suposta inobservância do direito constitucional ao piso e da situação econômica precária enfrentada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais
à
concessão de tutela provisória, em face da Fazenda Pública,
visando
à antecipação de valores relacionados ao piso salarial constitucional;
e
estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela provisória caracteriza ofensa ao direito fundamental à remuneração digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração, simultânea, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o previsto no art. 300 do CPC, sendo vedada, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992,
se
contra a Fazenda Pública, caso esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

4. O pedido liminar, formulado pelo
Recorrente,
demanda a antecipação de valores que, caso concedida,
satisfaria o pedido
principal, implicando risco de irreversibilidade, o que desautoriza sua concessão, em sede de tutela de urgência.

5. A ausência do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de satisfação futura do direito, em caso de procedência da ação, inviabiliza a medida pleiteada.

6. A jurisprudência do STJ e de
T
ribunais
E
staduais tem, reiteradamente, reconhecido a impossibilidade de concessão de medidas liminares com impacto financeiro imediato contra
E
ntes
P
úblicos, quando ausente demonstração inequívoca dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VI; EC nº 120/2022; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Agravo de Instrumento nº 5229982-66.2020.8.09.0000.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8076542-68.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ROBERTO JOSÉ DE CARVALHO FILHO
e Agravado o
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
Instrumental
.